Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701187-30.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: ANDREA AZEVEDO DA SILVA - ME, MARCELO LOPES FERREIRA DESPACHO Não há comprovante de pagamento do preparo. Ao agravante para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR